Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733964-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MOURA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS MOURA SILVA MAGALHÃES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0718353-04.2025.8.07.0001, determinou a expedição de mandado para desocupação do imóvel objeto da demanda. A agravante explica que ocupa o imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse motivada por inadimplência em alienação fiduciária. Argumenta que a consolidação da propriedade pela agravada está sob intensa discussão judicial em ação anulatória, bem como em ação de usucapião especial urbana proposta pela agravante, razão pela qual deve ser revogada a ordem de desocupação voluntária do imóvel. Afirma que a decisão agravada implica grave risco à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia, violando os princípios da proporcionalidade e da função social da posse, além de representar medida prematura e irreversível em contexto que exige ampla dilação probatória e análise aprofundada do mérito. Destaca que ocupa o imóvel há mais de 15 (quinze) anos, estabelecendo fortes laços afetivos e comunitários. Sustenta que é pessoa hipossuficiente, não possuindo alternativa habitacional, e que a medida impugnada constitui retrocesso em matéria de direitos fundamentais. Afirma a existência de prejudicialidade externa a justificar a suspensão da decisão. Alega que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal recomenda a preservação do status quo quando há controvérsia relevante e necessidade de dilação probatória. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Junta documentos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para assegurar a permanência da agravante no imóvel até decisão final das ações judiciais em trâmite. Preparo não recolhido diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Considerando os documentos apresentados nos IDs 75139258, 75140659 e 75140660, assim como o disposto no artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à agravante para análise deste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 244165345 dos autos de origem): Diante da conexão entre as ações, passo ao relatório individualizado e à decisão conjunta. 1 – Relatório do Processo no 0718353-04.2025.8.07.0001 Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por BRASAL INCORPORACOES S/A em desfavor de ALUISIO REINALDO MOURA SILVA. Apresentada INICIAL (ID. 232200023). Relata que, em 25/09/2009, foi firmada escritura pública de compra e venda em que figuraram como promitentes vendedores o Sr. José Alcimar Freschi e a Sra. Jussara Piovesan Freschi e como promitente comprador o requerido (Sr. ALUISIO REINALDO MOURA SILVA), tendo por objeto o imóvel de matrícula no 213.027 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, denominado “Apartamento no 101, Lote 3, Quadra C6, Residencial Novitá, Setor Centrar, Taguatinga/DF, CEP no 71.010-060”, pelo valor de R$ 215.700,00, conforme certidão de ônus de ID. 232202948. Que na mesma data se operou a sub-rogação pessoal da dívida fiduciária, vindo a parte autora a ser credora fiduciária e o réu a ser devedor fiduciante, referente a contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 215.700,00, a ser pago mediante sinal de R$ 35.700,00 no ato da escritura, 84 parcelas mensais de R$ 1.150,00, sendo a primeira em 10/04/2010 e 12 parcelas semestrais de R$ 6.950,00, vencendo a primeira em 10/04/2010, sendo o negócio jurídico regido pela Lei no 9.514/1997. Que, no curso da relação jurídica, a parte requerida quedou-se inadimplente, razão pela qual a autora deu início ao procedimento de Deflagração da Alienação Fiduciária e promoveu Ação de Reintegração de Posse no 2016.01.1.120928-7, perante a 11a Vara Cível de Brasília. Que, concomitantemente, o requerido ajuizou Ação Anulatória de Alienação Fiduciária no 2016.01.1.126593-0, tendo os autos tramitado de forma apensa em razão da conexão. Que, inicialmente, foi prolatada sentença de improcedência da ação anulatória e procedência do pedido de reintegração de posse. Contudo, após julgamento de apelação, o Tribunal deu provimento ao recurso para anular os efeitos da alienação fiduciária, retornando as partes ao estado anterior, tendo o acórdão finalmente transitado em julgado em 16/02/2022. Em razão do exposto, a parte autora afirma que reiniciou o processo de alienação fiduciária, com observância a todas os meios previstos na Lei no 9.514/1997. Que, no dia 02/04/2024, o Oficial de Justiça compareceu ao endereço do requerido para notificá-lo extrajudicialmente para purgação da mora, oportunidade na qual foi informado pela Sra. VANILDA de que o réu estava em local incerto e não sabido, eis que havia se mudado para outro país. Que, em diligência posterior em outro endereço, esses fatos foram confirmados pela Sra. GRAÇA, irmã do requerido. Assim, a autora relata que procedeu à intimação do requerido por edital. Que, diante da ausência de manifestação, restou certificada a não purgação da mora, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997. Que foi averbada a consolidação da propriedade fiduciária na matrícula do imóvel, tendo o bem sido levado a leilão público nos dias 24/10/2024 e 25/10/2024. Que as hastas restaram infrutíferas, motivo pelo qual a autora tornou-se a legítima proprietária do imóvel de matrícula no 213.027. Pleiteia antecipação dos efeitos da tutela para que a autora seja reintegrada na posse do imóvel objeto da lide, intimando eventuais ocupantes para desocuparem o bem no prazo de 60 dias. Ao final, além da confirmação da tutela, requer a condenação do requerido: I) ao pagamento de taxa de ocupação de 1% ao mês, incidente sobre o valor atribuído para fins de leilão público, desde a data da prenotação do requerimento de consolidação da propriedade até o dia em que vier a ser imitida na posse do imóvel; II) ao pagamento de todos os débitos inerentes ao imóvel, em especial aqueles relativos ao IPTU/TLP e taxas condominiais incidentes até a efetiva imissão da autora na posse do imóvel. Atribui à causa o valor de R$ 215.700,00. Determinada a citação e concedida liminar de desocupação voluntária, nos termos da decisão de ID. 232242441. Irresignado, o requerido comunicou a interposição do Agravo de Instrumento no 0717512-12.2025.8.07.0000. Em 14/05/2025, foi proferida decisão monocrática de não conhecimento do recurso. Manejado agravo interno, os autos aguardam julgamento pelo colegiado. Após apreciação da petição de ID. 232400029, foi determinada a expedição de mandado de citação mediante ofício ao Ministério das Relações Exteriores. Já o mandado de desocupação foi expedido para o imóvel descrito na inicial (ID. 232475388). Conforme diligência de ID. 233043858, a ocupante MARIA DAS GRAÇAS MOURA SILVA MAGALHAES foi intimada acerca do inteiro teor do mandado de desocupação. Citado (ID. 232758030), o requerido apresentou CONTESTAÇÃO de ID. 234837501. Suscita preliminares de conexão e de ilegitimidade passiva. No mérito, confirma os fatos narrados pela parte autora. Entretanto, sustenta que, novamente, a requerente deu azo à nulidade do procedimento extrajudicial de alienação fiduciária, haja vista que não intimou o réu pessoalmente para a purgação da mora, nem para a realização dos leilões. Argumenta que a parte autora tinha ciência do paradeiro do réu, tanto que solicitou a sua citação por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, tendo o ato de comunicação resultado frutífero. A parte requerida afirma que desempenha funções no exterior, estando lotado no Consulado-Geral do Brasil em Santiago/Chile, situação que atrai a incidência do art. 16, III, da Lei no 11.440/2006, a qual assegura a prerrogativa de citação e intimação pelo Ministério das Relações Exteriores. Pugna pela imediata revogação da liminar. Quanto ao pedido de cobrança de taxa de ocupação, entende que não merece acolhimento o pedido da parte autora, haja vista que o requerido não detém a posse do imóvel objeto da lide. Rejeita os pedidos deduzidos na inicial. Juntada RÉPLICA de ID. 237558370. Além de reiterar os termos da inicial, a parte autora sustenta que diligenciou no imóvel e no endereço informado no contrato. Que apenas teve conhecimento do paradeiro do requerido após informações obtidas nos Embargos à Execução no 078167-94.2024.8.07.0007, ajuizados pelo réu em 01/08/2024. Que ao tempo da intimação por edital, a parte autora tinha lançado mão de todos os esforços para localizar o réu. A terceira MARIA DAS GRACAS MOURA SILVA MAGALHAES ajuizou a ação de Embargos de Terceiro Cível no 0724035-37.2025.8.07.0001 perante este Juízo, tendo sido proferida sentença de indeferimento da inicial (ID. 237299365). Após a interposição de apelação, os autos aguardam julgamento da segunda instância. Ademais, no ID. 236033621, a terceira MARIA DAS GRACAS MOURA SILVA MAGALHAES solicitou a sua habilitação nos autos e comunicou a propositura da Ação de Usucapião Especial no 0711950-98.2025.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga. Conforme ofício de ID. 239482029, a MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga comunicou decisão de suspensão da tramitação da presente ação de reintegração de posse. Contra essa decisão, a parte BRASAL INCORPORACOES S/A interpôs o Agravo de Instrumento no 0729413-74.2025.8.07.0000. Em consulta aos referidos autos, constato que a Eg. Turma Cível deferiu a atribuição de efeito suspensivo em relação à decisão agravada, de modo a permitir a continuidade da tramitação da presente ação. O ingresso da terceira foi deferido na decisão de ID. 235715600. As partes foram intimadas para especificarem provas (ID. 237654637). A parte autora postula pela produção de prova documental (ID. 238850152). Por sua vez, o réu pugna pelo julgamento antecipado do feito (ID. 238661699) Já a terceira solicitou a produção de prova oral (ID. 238832428). Conforme despacho de ID. 238896286, o requerido e a terceira já foram intimados para se manifestarem sobre a documentação colacionada pela autora. No ID. 243779724, a parte autora tece considerações acerca das ordens de suspensão e do atual estado das ações, pugnando por nova expedição de mandado de desocupação. Os autos voltaram conclusos. 2 – Relatório do Processo no 0722791-73.2025.8.07.0001 Cuida-se de ação pelo PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL ajuizada por ALUISIO REINALDO MOURA SILVA em face de BRASAL INCORPORACOES S/A Apresentada INICIAL de ID. 234509008. Em síntese, reafirmando os fatos já apresentados na contestação do processo conexo de reintegração de posse, a parte autora sustenta que padeceu de nulidade o procedimento extrajudicial de alienação fiduciária, que tem por objeto o imóvel de matrícula no 213.027. Reitera que não foram observadas as formalidades legais para notificação pessoal do devedor fiduciante para purgação de mora e participação dos leilões extrajudiciais. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a ré se abstenha de promover qualquer registro de compra e venda relativo ao imóvel objeto da presente demanda e determinar a imediata suspensão de qualquer leilão extrajudicial ou judicial em curso, que tenha por objeto o imóvel objeto da lide. Ao final, além da confirmação da tutela, requer que seja declarada a nulidade da alienação fiduciária e do ato de consolidação de propriedade em nome da instituição financeira requerida. Pugna pela inversão do ônus da prova. Atribui à causa o valor de R$ 215.700,00. Recebida inicial e CONCEDIDA TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a indisponibilidade do imóvel, a abstenção de atos de registro de propriedade e a suspensão do cumprimento do mandado de desocupação no processo conexo, nos termos da decisão de ID. 234866668. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes não foram acolhidos (ID. 237711295). Inconformada, a parte ré interpôs o Agravo de Instrumento no 0725160-43.2025.8.07.0000. Na sequência, a Eg. Turma Cível comunicou o deferimento do efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão liminar de 1a instância (ID. 240847596). Citada, a parte ré juntou CONTESTAÇÃO de ID. 238791261. Não suscita preliminares. No mérito, reitera os fatos articulados na ação conexa de reintegração de posse, sustentando que o procedimento de alienação fiduciária observou todos os ditames legais. Rejeita os pedidos deduzidos na inicial. Pugna pela condenação da parte autora por litigância de má-fé. Apresentada RÉPLICA de ID. 241571760. As partes foram intimadas a especificar provas (ID. 241571760). A parte autora informa que não outras provas a produzir (ID. 242186352). A ré pugna pela produção de prova documental (ID. 242373361), sendo os mesmos documentos já colacionados no processo conexo. Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da requerida (ID. 242075504). A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 243131082). Os autos voltaram conclusos. 3 – Do Julgamento de Embargos de Declaração no Proc. no 0722791-73.2025.8.07.0001 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela requerida (BRASAL INCORPORACOES S/A) contra o despacho de ID. 240964245, nos autos da Ação Anulatória no 0722791-73.2025.8.07.0001. Em síntese, a embargante suscita contradição no julgado, sob o fundamento de que o juízo desconsiderou que houve a suspensão dos efeitos da decisão liminar de ID. 234866668, sendo possível prosseguir com a desocupação do imóvel objeto da lide. Contrarrazões de ID. 243131082. É o breve relatório. Decido. Entendo que assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro que não restou devidamente apreciada a consequência jurídica da decisão proferida pela 2a instância no Agravo de Instrumento no 0725160-43.2025.8.07.0000, comunicada oportunamente pela Eg. Turma Cível no ofício de ID. 240847596. De fato, com a decisão liminar do 2o grau, os efeitos da decisão de ID. 234866668 encontram-se obstados, devendo ser levantada a ordem de indisponibilidade do imóvel e dada continuidade à ordem de desocupação. Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS para sanar contradição nos termos da presente decisão. 4 – DO SANEAMENTO CONJUNTO a) Preliminar de conexão Já restou reconhecida a conexão entre os processos no 0722791-73.2025.8.07.0001 e no 0718353-04.2025.8.07.0001, restando prejudicada a preliminar suscitada na contestação do processo de reintegração. b) Preliminar de ilegitimidade passiva Na ação de reintegração, o requerido ALUISIO REINALDO MOURA SILVA suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atualmente não detém a posse do imóvel objeto da lide. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade de parte deve ser apreciada “in status assertionis”, vale dizer, com base na mera afirmação do autor na inicial. Se for preciso analisar as provas, trata-se de questão de mérito e não de preliminar. Segundo afirmado pela parte autora na ação de reintegração de posse, o requerido, na condição de devedor fiduciante, tornou-se inadimplente, o que teria, após o cumprimento das formalidades, ocasionado a consolidação da propriedade fiduciária. Conforme art. 23, § 1o, da Lei no 9.514/1997, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel, razão pela qual resta patente a legitimidade passiva do requerido. Assim, rejeito a preliminar aventada. Em ambas as ações, as partes são legítimas e estão bem representadas; concorrem as condições da ação e os pressupostos processuais. Não há outras preliminares a serem apreciadas. c) Pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos: - Se a parte BRASAL INCORPORACOES S/A observou todos os requisitos legais na consolidação da propriedade do imóvel de matrícula no 213.027, no tocante ao procedimento de alienação fiduciária, em especial a intimação do devedor fiduciante para purgação da mora e participação nos leilões; - Se é devida a taxa de ocupação e encargos incidentes sobre o imóvel, conforme pedido deduzido na ação de reintegração de posse. d) Ônus da prova O ônus da prova se distribui da forma ordinária em ambas as ações, devendo ser observada a regra do art. 373, incisos I e II, do CPC. e) Das provas Defiro a produção de prova documental deduzida pela parte BRASAL INCORPORACOES S/A nos autos da reintegração de posse. Conforme despacho de ID. 238896286, as partes já foram intimadas para manifestação, sendo desnecessária a concessão de novo prazo. Indefiro a produção de prova oral solicitada pela terceira, haja vista que se encontra em discussão apenas a validade do procedimento extrajudicial de alienação fiduciária e a obrigação de pagar taxa de ocupação e encargos, sendo matéria unicamente de direito. Declaro encerrada a instrução probatória. – DO PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO Com a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0725160-43.2025.8.07.0000 (ID. 240847596, do processo no 0722791-73.2025.8.07.0001) deve ser dada continuidade à ordem de desocupação proferida na Ação Conexa de Reintegração de Posse (0718353-04.2025.8.07.0001). Assim, nos autos de reintegração (0718353-04), EXPEÇA-SE imediatamente mandado para desocupação de eventuais ocupantes do imóvel denominado “Apartamento no 101, Lote 3, Quadra C6, Residencial Novitá, Setor Centrar, Taguatinga/DF, CEP no 71.010-060”, no prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, independentemente de nova conclusão, no processo no 0718353-04, expeça-se mandado de reintegração compulsória de posse. Preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos para sentença, observando a conexão entre as ações. (destaquei) No caso em análise, a agravante é terceira interessada, alegando o longo exercício de posse no imóvel objeto da ação de reintegração, e autora de ação de usucapião, pretendendo a revogação da ordem de desocupação do imóvel. Contudo, em cotejo aos autos da ação de usucapião no 0711950-98.2025.8.07.0007, verifica-se que este Tribunal de Justiça, em análise liminar, suspendeu a decisão de primeira instância que havia reconhecido o direito da agravante de permanecer no imóvel, tendo em vista o entendimento de que não exerce a posse no imóvel, mas ingressou por ato de mera permissão ou tolerância de seu irmão, devedor fiduciante. Transcrevo o excerto pertinente da decisão (ID 243767602): A probabilidade do direito da Agravante ampara-se, precipuamente, na "AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE APARTAMENTO POR TERCEIROS", datada de 11 de maio de 2015, outorgada pelo irmão da Agravada, Sr. Aluísio Reinaldo Moura Silva. Tal documento, em uma análise perfunctória, indica que a Agravada ingressou no imóvel por mera permissão ou tolerância do então devedor fiduciante. Conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil: "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância". Essa circunstância, por si só, enfraquece a tese de posse com animus domini, requisito indispensável para qualquer modalidade de usucapião. Ademais, a posse exercida pela Agravada deriva da posse direta de seu irmão, que, por sua vez, era condicionada ao adimplemento do contrato de alienação fiduciária em garantia. Com o inadimplemento e a subsequente consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, ora Agravante, a posse do devedor e, por consequência, daquele a quem ele permitiu o uso do bem, tornou-se, em tese, precária e injusta perante o novo proprietário pleno. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a posse decorrente de contrato com garantia de alienação fiduciária não se reveste de animus domini, sendo imprópria para gerar a aquisição por usucapião. O perigo de dano grave ou de difícil reparação também se faz presente. A manutenção da decisão agravada impede a Agravante, legítima proprietária do bem, de exercer os plenos poderes inerentes ao domínio, notadamente o de reaver o imóvel de quem injustamente o possua. A suspensão da Ação de Reintegração de Posse protela indevidamente a solução da questão possessória, causando prejuízos à Agravante, que, além de privada de seu bem, pode vir a ser responsabilizada por débitos condominiais gerados pela ocupante, dada a natureza propter rem da obrigação. Nos autos da ação anulatória ajuizada pelo devedor fiduciante, no 0722791-73.2025.8.07.0001, em decisão desta relatoria, concluiu-se pela impossibilidade de suspensão da transferência do imóvel em discussão, pela ausência de probabilidade do direito do devedor fiduciante. Transcrevo uma vez mais parte da decisão (ID 73307299): Logo, considerando que o agravado não comprovou ter informado à agravante que havia se mudado para o exterior em função do cargo exercido, não há razão para reconhecer eventual nulidade de sua intimação por edital. Concluir em outro sentido equivale a impor ao credor a obrigação de acompanhar a vida profissional do devedor a fim de verificar se ele está ou não no país e, se não está, se foi ao exterior em razão do cargo que ocupa, estendendo a um procedimento extrajudicial prerrogativa que é expressamente aplicável apenas aos processos civis e penais. Essa situação é inadmissível, sobretudo porque a própria lei impõe ao devedor a obrigação de comunicar ao credor a alteração de seu domicílio. Em sentido semelhante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Pretensão do devedor de decretação da nulidade da intimação edilícia, porquanto o credor teria procedido à notificação por edital de forma irregular. 2. Hipótese em que, após duas tentativas frustradas de intimação pessoal do devedor, o Oficial do Registro de Imóveis foi informado por sua genitora, também moradora do imóvel, que ele estaria residindo em outro país, procedendo-se, então, à notificação por edital. 3. Regular cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97, com a tentativa de notificação pessoal do devedor e, não sendo possível, procedendo-se à intimação edilícia. 4. Para além do cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97, há deveres inerentes às partes nas relações contratuais que exigira do devedor, até a extinção da obrigação, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedentes desta Corte. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (REsp n. 1.854.329/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.) Por fim, observo que o Juízo de origem considerou que a parte agravante tinha ciência de que o agravado estava no exterior porque indicou como seu endereço na petição inicial do processo no 0718353-04.2025.8.07.0001 o Vice-consulado do Brasil no Uruguai. No entanto, a ação foi ajuizada em abril de 2025, mais de um ano após a tentativa de notificação pessoal extrajudicial do devedor, ocorrida em abril de 2024. Assim, não é possível concluir que o agravante tinha ciência de que o agravado estava no exterior em razão do cargo que ocupa e, na ausência de comprovação de que o devedor comunicou a mudança de domicílio, estão presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Observa-se, ademais, que os embargos de terceiro opostos pela agravante nos autos de origem foram liminarmente rejeitados, conforme autos no 0724035-37.2025.8.07.0001, afastado o exercício de posse pela agravante nos seguintes termos: Da análise dos documentos que instruem a petição inicial e em consulta a ação reintegratória, a qual deu azo ao ajuizamento da presente demanda (autos no 0718353-04.2025.8.07.0001), verifico que a autora não tem posse direta do bem em relação a requerida. Não há dúvidas de que a legitimidade ativa depende da posse direta do bem, conforme estabelece o artigo 674, § 1o do CPC, que nos termos do Código Civil é oriundo de "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". (art. 1196 do CC). No caso em comento, a autora é irmão de ALUISIO, o único contratante junto a requerida, motivo pelo qual era o único titular da posse direta do imóvel. Eventuais parentes do devedor fiduciante residiram no bem por derivação, motivo pelo qual a autora não é possuidora direta do imóvel, apenas utilizava o bem por derivação da posse exercida por ALUISIO. (...) Portanto, a autora não é terceira possuidora, mas sim detentora/ocupante do imóvel objeto de contrato de financiamento gravado com alienação fiduciária, motivo pelo qual não é legitimada para propor a presente ação. Sendo assim, considerando o caráter provisório das decisões acima expostas, nota-se que a agravante exercita o direito recursal em relação a todas elas, oportunidades em que seus argumentos serão apreciados pelos colegiados competentes. Inafastável, porém, a ausência da probabilidade de seu direito, já refutado em outras oportunidades, e diante da ausência de qualquer alegação que supere as conclusões já exaradas no âmbito desta Corte de Justiça e na apreciação de seus embargos de terceiro. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; No caso dos autos, contudo, não se verifica a dependência entre as ações, visto que a ação de reintegração de posse que tramita na origem está fundamentada na inadimplência do devedor fiduciante, alheio ao presente recurso, e o suposto exercício de posse pela agravante fora inicialmente refutado na ação de usucapião, onde não obteve a suspensão reivindicada. Nesse sentido: DIREITO AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADAS. MÉRITO. POLUIÇÃO SONORA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM ÁREA MISTA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO CONSTANTE. DANO MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por estabelecimento comercial contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por moradores vizinhos, determinando: (i) a abstenção de produção de ruídos acima dos limites legais, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00; e (ii) o pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais para cada autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da juntada de laudo técnico de ruídos sonoros após a instrução processual; (ii) definir se a existência de ação anulatória de auto de infração ambiental justifica a suspensão do processo por prejudicialidade externa; e (iii) analisar a legalidade da condenação e o valor da indenização por danos morais em razão de poluição sonora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada para se manifestar sobre documentos juntados aos autos, especialmente quando a prova técnica é produzida em atendimento a requerimento formulado pelo próprio réu. 4. A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, não configura medida automática tampouco obrigatória, cabendo ao magistrado verificar a plausibilidade jurídica da ação conexa e sua efetiva influência sobre o mérito do processo que se busca suspender. 4.1. A presunção de veracidade, legalidade e legitimidade dos atos administrativos somada à improcedência da ação anulatória em primeira instância, ainda que pendente de recurso, não justifica a paralisação do presente processo. (...) 1. A juntada de laudo técnico após a instrução não configura cerceamento de defesa quando a parte é intimada para se manifestar e a prova decorre de seu próprio pedido. 2. A mera existência de ação anulatória pendente não implica automaticamente a suspensão do processo principal, salvo quando demonstrada relevância jurídica e risco concreto de interferência. 3. A emissão reiterada de ruídos acima dos limites legais por estabelecimento comercial em área residencial configura poluição sonora e enseja indenização por danos morais. (Acórdão 2027705, 0701404-19.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) (destaquei) A alegação sobre o direito à moradia, sem lastro jurídico que o sustente, não é apta a manter a agravante no imóvel, diante da oposição, melhor demonstrada, do direito à propriedade da agravada, que também possui proteção jurídica. Assim, em juízo de cognição sumária, diante da ausência da probabilidade do direito da agravante, incabível deferir o pedido liminar. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 18 de agosto de 2025 17:08:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador